Tribunal: TJBA
Processo: 8064363-05.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.
8064363-05.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: CASA 2 FILMES LTDA

Advogado(s)
:
LARISSA RIBEIRO DE ARAUJO FREITAS, ISABELA CARRA SCHIOCHET

EMBARGADO: CONDOMINIO SHOPPING DA BAHIA

Advogado(s)
:
RICARDO GESTEIRA RAMOS DE ALMEIDA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE ASTREINTES EM CUMPRIMENTO DE TUTELA LIMINAR. CABIMENTO. SANADA A OMISSÃO. MULTA DIÁRIA ARBITRADA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em Agravo de Instrumento, sustentando a existência de omissão no ponto referente à fixação de multa diária (astreintes) para o caso de descumprimento da liminar deferida, conforme expressamente requerido nas razões recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar o pedido de cominação de multa diária destinado a assegurar o cumprimento da tutela liminar deferida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022, II, do CPC autoriza embargos de declaração para suprir omissão sobre ponto relevante que o órgão julgador deveria enfrentar, inclusive matéria suscitada pela parte.

O pedido de fixação de astreintes foi formulado de modo específico nas razões do Agravo de Instrumento, revelando sua pertinência e relevância para a efetividade da tutela liminar.

A análise dos autos demonstra que o acórdão embargado não enfrentou expressamente tal requerimento, configurando omissão apta a justificar o acolhimento dos embargos.

Os arts. 536 e 537 do CPC atribuem ao magistrado o poder-dever de determinar medidas necessárias à efetivação das decisões judiciais, incluindo a imposição de multa diária, aplicável inclusive em tutela provisória.

A fixação das astreintes visa assegurar o cumprimento da ordem judicial, não implicando rediscussão do mérito, mas apenas integração da decisão para garantir sua eficácia.

O valor de R$ 200,00 por dia, limitado a R$ 10.000,00, observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conferindo adequado caráter coercitivo sem gerar onerosidade excessiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos acolhidos.

Tese de julgamento
:

A omissão quanto ao pedido de fixação de astreintes autoriza o acolhimento dos embargos de declaração quando tal ponto houver sido expressamente suscitado e for relevante à efetivação da tutela concedida.

A multa diária prevista nos arts. 536 e 537 do CPC pode ser fixada em sede de embargos de declaração para integrar decisão omissa, garantindo o resultado útil da tutela liminar.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, II; 1.026, § 2º; 536; 537.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-SP, Embargos de Declaração Cível: 2150661-54 .2023.8.26.0000, Rel.: Marcelo Ielo Amaro,
j.
18/12/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº

8064363-05.2024.8.05.0000
,

nos quais figuram como Embargante
CA
SA 2 FILMES LTDA

e

Embargado
CONDOM
Í
NIO SHOPPING DA BAHI
A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e
ACOLHER
OS ACLARATÓRIOS.

Sala das sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA